Tribunal: TJBA
Processo: 8043134-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043134-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: BRASILIANO BENTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o crédito executado, no valor de R$ 1.527,40, configura débito de baixo valor, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade desses fundamentos ao caso concreto, especialmente por suposta retroatividade e ausência de observância à legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, por ter aplicado fundamentos supostamente inesperados; (ii) saber se o valor executado se enquadra como crédito fiscal irrisório, passível de extinção conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF; (iii) saber se houve desídia da exequente na condução do feito, justificando a extinção por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa foi rejeitada, pois a extinção por ausência de interesse processual é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

4. O valor do crédito executado — inferior a R$ 10.000,00 — enquadra-se nos parâmetros fixados na Resolução CNJ nº 547/2024, sendo legítima a presunção de irrazoabilidade da persecução judicial.

5. A tese firmada no Tema 1184 do STF admite a não persecução de créditos de reduzido valor, desde que pautada em critérios proporcionais e razoáveis, o que se verificou no caso concreto.

6. Constatou-se inércia da exequente por mais de um ano, sem a prática de atos úteis à localização de bens penhoráveis, reforçando a ausência de interesse de agir.

7. A sentença encontra respaldo em fundamentos legais e jurisprudenciais, além de refletir medidas de racionalização do acervo processual, alinhadas às diretrizes do CNJ e do TCM-BA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito executado for de baixo valor, conforme parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1184 do STF. 2. A inércia do exequente por período superior a um ano, sem a prática de atos úteis à satisfação do crédito, autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.810.440/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8043134-59.2019.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelado Brasiliano Bento da Silva Junior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator